Tribunal: STF
Processo: ARE 1477268
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (Doc. 11, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 – AQUISIÇÃO DE APARELHO DE IMAGEM – INSTALAÇÃO DE TOMÓGRAFO NO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ FRANCO SOBRINHO PARA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES ACOMETIDOS PELO VÍRUS - PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS À SAÚDE HUMANA – MELHORA NOS ÍNDICES EPIDEMIOLÓGICOS, VACINAÇÃO EM MASSA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA - PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.”



    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1º, III; 6º; e 196 da CF/1988, defendendo a necessidade de aquisição de um aparelho de tomografia para o Hospital Regional José Franco Sobrinho (doc. 13, fl. 9).



    Para tanto, sustenta que “a saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, o qual deve proporcionar condições de sua plena eficácia, posto que intrinsecamente ligado com o direito à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Partindo dessa premissa, portanto, o Poder Público não deve colocar óbices à implementação desse direito, especialmente para a camada mais carente da população” (Doc. 13, fl. 9).



    Destaca que, no caso concreto, “os médicos fazem uso dos recursos que dispõe na unidade, assim, se tivessem à disposição um aparelho de tomografia, este seria um importante aliado, evitando o encaminhamento dos pacientes ao HUSE, propiciando um atendimento mais célere, já que a logística para o encaminhamento não é tão fácil e imediata” (Doc. 13, fl. 10).



    Assevera, ainda, que “a Constituição Federal em diversos de seus dispositivos obriga o Estado a disponibilizar para a sociedade um serviço público plenamente eficiente e, nisto, é evidente que não resta ao Administrador nenhuma margem de discricionariedade ou oportunidade de aferir conveniência ou oportunidade, já que lhe cabe, tão somente, cumprir com o seu dever-poder imposto pela Carta Política” (Doc. 13, fl. 11).



    Defende que “submeter pessoas contaminadas a um deslocamento (evitável), colaborando com a circulação do vírus, vai de encontro a todas as orientações científicas atualmente adotadas. Ademais, o equipamento é necessário, também, para o diagnóstico de outras enfermidades” (Doc. 13, fl. 12). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de compelir os demandados a providenciarem a instalação de um tomógrafo no Hospital Regional José Franco Sobrinho (Doc. 13, fl. 12).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, aos argumentos de que (a) trata-se de matéria de índole infraconstitucional, de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa; e (b) incide a súmula 279/STF (Doc. 19).



    No Agravo (Doc. 21), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Na origem, trata-se de Ação Civil Pública, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de Sergipe em face do Estado de Sergipe e Fundação Hospitalar de Saúde, requerendo a condenação dos demandados em obrigação de fazer consistente na instalação de tomógrafo no Hospital Regional José Franco Sobrinho para assistência aos que adentrem à unidade com diagnóstico de COVID-19, pleiteando ainda a apresentação de um plano de comunicação com os parentes dos pacientes. 



    A ação foi julgada improcedente pelo Juízo de Primeiro Grau (Doc. 7). Interposta Apelação pelo Ministério Público Estadual (Doc. 9), o TJSE manteve a sentença, nos termos abaixo transcritos (Doc. 11, fl. 2):



    “Faz-se breve síntese da demanda. O Ministério Público do Estado de Sergipe promoveu Ação Civil Pública com pedido de liminar em face do Estado de Sergipe e Fundação Hospitalar de Saúde, requerendo a condenação desses em obrigação de fazer quanto à realização de ações de combate à pandemia do COVID-19, qual seja, a instalação de tomógrafo no Hospital Regional José Franco Sobrinho para assistência aos que adentrem à unidade com diagnóstico de COVID-19, pleiteando ainda a apresentação de um plano de comunicação com os parentes dos pacientes. Ação fora julgada improcedente, irresignado o Ministério Público apela. Passa-se à apreciação recursal. 



    Deve-se registrar que, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios (entes que compõem o Sistema Único de Saúde), direito fundamental garantido a todo cidadão e atribuído solidariamente ao ESTADO, responsáveis pelo fornecimento dos serviços de saúde à população. É o que se infere do teor dos referidos dispositivos: 



    “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 



    Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 



    No caso concreto, de acordo com as informações prestadas pela própria Secretaria Estadual de Saúde, o Hospital Regional José Franco Sobrinho oferece atendimento de porta de urgência e emergência de síndrome gripal, prestando apenas a primeira intervenção assistencial até a confirmação do diagnóstico para COVID-19, momento em que o paciente é transferido para um leito de internamento SUS-COVID. 



    Desse modo, constata-se que no contexto vivido durante o auge da pandemia no Hospital Regional José Franco Sobrinho desempenhava o papel de primeiro atendimento de intervenção assistencial e não uma unidade de internamento em enfermaria ou UTI COVID-19, e como tal empreendeu e vem empreendendo esforços para a realizar atendimento aos pacientes que lá chegam encaminhando, em caso de urgência, para as unidades de saúde da rede estadual. Salutar a transcrição de parte da sentença que assim consignada: 



    “O hospital em questão presta o primeiro atendimento de intervenção assistencial nos casos de urgência e emergência dos pacientes acometidos pelo vírus da Covid e não se caracteriza como unidade de internamento em enfermaria ou UTI Covid-19. 



    Em havendo necessidade ou necessidade de realização de exames mais complexos, como a tomografia, o paciente é transferido para algum dos demais hospitais da rede estadual de saúde que possua a instalação necessária para atendimento de tais pacientes, os quais não ficam sem receber a atenção devida para o caso clínico”. 



    Ademais, como bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, com o arrefecimento da pandemia, bem como diante do noticiado pelo apelado de que todas as medidas necessárias para o atendimento de eventuais pacientes foram tomadas; considerando o valor a ser dispendido na aquisição do equipamento, e o seu impacto no orçamento, e considerando, ainda, o avanço da vacinação em massa da população, as medidas pleiteadas mostram-se, a se ver, pelo menos neste momento, desnecessárias.”



    Para dissentir do entendimento formulado pelo Tribunal de origem quanto à necessidade, ou não, da instalação de um tomógrafo no Hospital Regional José Franco Sobrinho, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, são as seguintes decisões proferidas no ARE 842.318/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/12/2014; ARE 1.361.225/SE, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 26/7/2022; e RE 749.157/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2015, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS. LEI ESTADUAL N. 10.216/01 E LEI N. 11.802/95. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 5º, INC. LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente